Tribunal: STJ
Processo: 0300353-53.2015.8.24.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749619 - SC(2024/0355788-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCIANO WUSTRO
ADVOGADOS
: MÁRCIO PIETA RONCONI - SC021915
GILBERTO GALESKI - SC025328
AGRAVADO
: VALDOMIRO CAMBRUSSI
AGRAVADO
: OLGA CATARINA BENETTI
ADVOGADOS
: ANNA LETICIA PICCOLI BOLSONI - SC046700
GENES SILVA ANTUNES - SC005901
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DO CÓDIGO
AD CORPUS VERSUS AD MENSURAM ART. 500
CIVIL. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial.
2. A controvérsia trata de ação
em que se pleiteia complementação de
ex empto
área ou abatimento proporcional; a sentença julgou improcedentes os pedidos ao
reconhecer aquisição
com honorários fixados. O Tribunal de Justiça do
ad corpus
Estado de Santa Catarina manteve integralmente a sentença, assentando posse
prévia, conhecimento do imóvel, preço global e aplicação do
§ 3o, do
art. 500,
Código Civil. Os embargos de declaração foram rejeitados por ausência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a venda deve ser qualificada como
, com aplicação do
, do Código Civil, permitindo
ad mensuram
art. 500, caput
complementação de área ou abatimento proporcional; (ii) saber se houve indevida
aplicação dos §§ 1o e 3o do
do Código Civil ao reconhecer a alienação
art. 500
como
; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial apta a ensejar o
ad corpus
conhecimento do recurso pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a pretensão recursal
demanda reexame de cláusulas contratuais e revolvimento do acervo fático-
probatório para infirmar as premissas de posse prévia, conhecimento do imóvel,
preço global e conclusão pela venda ad corpus.
5. O dissídio jurisprudencial está prejudicado ante a ausência de cotejo analítico e
de demonstração de similitude fática, conforme exigências dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA54043189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1f2905e8-59d4-474e-939f-976aa33dbcaf

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a modificação
do acórdão recorrido pressupõe interpretação de cláusulas contratuais e reexame de
provas para infirmar premissas de fato fixadas pela instância ordinária. 2. O
conhecimento pela alínea
exige cotejo analítico e similitude fática, nos termos
c
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, cuja ausência prejudica a
apreciação da divergência jurisprudencial.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
Código de Processo Civil,
art. 500;
arts. 85, § 11, §§ 2 e 11, 1.029, § 1o; Regimento Interno do STJ,
§ 1o;
art. 255,
Constituição Federal,
III, , .
art. 105,
a c
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.031.362/SP,
em 27/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1f2905e8-59d4-474e-939f-976aa33dbcaf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749619 - SC (2024/0355788-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCIANO WUSTRO
ADVOGADOS
: MÁRCIO PIETA RONCONI - SC021915

GILBERTO GALESKI - SC025328
AGRAVADO
: VALDOMIRO CAMBRUSSI
AGRAVADO
: OLGA CATARINA BENETTI
ADVOGADOS
: ANNA LETICIA PICCOLI BOLSONI - SC046700

GENES SILVA ANTUNES - SC005901
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
.
DO CÓDIGO CIVIL. ÓBICES
AD CORPUS VERSUS AD MENSURAM ART. 500
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial.
2. A controvérsia trata de ação
em que se pleiteia complementação de área
ex empto
ou abatimento proporcional; a sentença julgou improcedentes os pedidos ao
reconhecer aquisição
com honorários fixados. O Tribunal de Justiça do
ad corpus
Estado de Santa Catarina manteve integralmente a sentença, assentando posse
prévia, conhecimento do imóvel, preço global e aplicação do
§ 3o, do
art. 500,
Código Civil. Os embargos de declaração foram rejeitados por ausência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a venda deve ser qualificada como ad
, com aplicação do
, do Código Civil, permitindo
mensuram
art. 500, caput
complementação de área ou abatimento proporcional; (ii) saber se houve indevida
aplicação dos §§ 1o e 3o do
do Código Civil ao reconhecer a alienação como
art. 500
; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial apta a ensejar o
ad corpus
conhecimento do recurso pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a pretensão recursal demanda
reexame de cláusulas contratuais e revolvimento do acervo fático-probatório para
infirmar as premissas de posse prévia, conhecimento do imóvel, preço global e
conclusão pela venda ad corpus.
Documento eletrônico VDA52422076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:01
Código de Controle do Documento: 32d3e47a-1e86-46b1-b40a-3f610cf6e6f7

5. O dissídio jurisprudencial está prejudicado ante a ausência de cotejo analítico e de
demonstração de similitude fática, conforme exigências dos arts. 1.029, § 1o, do CPC
e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a modificação
do acórdão recorrido pressupõe interpretação de cláusulas contratuais e reexame de
provas para infirmar premissas de fato fixadas pela instância ordinária. 2. O
conhecimento pela alínea exige cotejo analítico e similitude fática, nos termos dos
c
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, cuja ausência prejudica a apreciação
da divergência jurisprudencial.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
Código de Processo Civil,
art. 500;
arts. 85, § 11, §§ 2 e 11, 1.029, § 1o; Regimento Interno do STJ,
§ 1o;
art. 255,
Constituição Federal,
III, , .
art. 105,
a c
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.031.362/SP,
27/5/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUCIANO
WUSTRO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento (pela
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porquanto o acolhimento da pretensão
exigiria interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do acervo fático-
probatório, e, no ponto da alínea
porque a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
c,
repercute na divergência jurisprudencial ocasionando a perda de identidade entre os
fundamentos dos acórdãos confrontados).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e
art. 105,
a, c,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em apelação nos autos de ação
.
ex empto

O julgado foi assim ementado (fl. 322):

Documento eletrônico VDA52422076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:01
Código de Controle do Documento: 32d3e47a-1e86-46b1-b40a-3f610cf6e6f7

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
. AUTOR QUE ALEGA TER
EX EMPTO
ADQUIRIDO, EM ACORDO DE PERMUTA, IMÓVEL DE DEZ ALQUEIRES,
SENDO-LHE
ENTREGUE
MENOS
DE
TRÊS,
PRETENDENDO
A
COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA OU, SUBSIDIARIAMENTE, O ABATIMENTO
DO
PREÇO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
FUNDADA
NO
RECONHECIMENTO DA VENDA AD CORPUS. RECURSO DO AUTOR. TESE
DE QUE SE TRATA DE NEGOCIAÇÃO AD MENSURAM. INSUBSISTÊNCIA.
CONTRATO QUE DECLARA QUE AS PARTES JÁ ESTAVAM NA POSSE DOS
TERRENOS PERMUTADOS. QUESTÃO ROBORADA PELAS TESTEMUNHAS.
AUTOR QUE É AGRICULTOR. DISCREPÂNCIA DA ÁREA QUE SERIA POR
ELE FACILMENTE VERIFICADA. PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE O
IMÓVEL FOI ADQUIRIDO INDEPENDENTEMENTE DA METRAGEM.
ALIENAÇÃO QUE DEVE SER COMPREENDIDA COMO AD CORPUS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. EXEGESE DO § 3o DO
DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ART. 500

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 500,
, do Código Civil, porquanto a regra aplicável, diante da
caput
determinação da área no instrumento contratual e da constatação de metragem
efetiva menor, é a alienação ad mensuram, com direito à complementação da área ou
abatimento proporcional do preço, visto que as partes enfatizaram as dimensões das
glebas e a diferença ultrapassa de muito 1/20 da área enunciada;
b) 500, §§ 1o e 3o, Código Civil, porque o acórdão recorrido aplicou
indevidamente a exceção do § 3o ao qualificar a permuta como
, pois o
ad corpus
ajuste previu compensação por falta ou sobra de área e a controvérsia revela hipótese
de ad mensuram, e, ademais, a presunção do § 1o não se aplica quando a diferença
supera 5%.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu ao decidir que (casos análogos
devem ser qualificados como
, indicando como paradigmas os acórdãos
ad corpus)
Documento eletrônico VDA52422076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:01
Código de Controle do Documento: 32d3e47a-1e86-46b1-b40a-3f610cf6e6f7

(TJPR, Apelação no 0000462-04.2007.8.16.0094, julgado em
TJPR,
10/07/2018;
Apelação Cível no 0023777-34.2016.8.16.0001, julgado em
TJPR,
30/09/2022;
Apelação Cível no 0011174-26.2016.8.16.0001, julgado em
.
13/12/2021)
Requer o provimento do recurso, o conhecimento e recebimento do apelo,
a reforma do acórdão recorrido para julgar procedente a pretensão, reconhecendo a
aplicação do
, do Código Civil e a consequente complementação da
art. 500, caput
área ou a indenização/abatimento proporcional; a condenação da parte recorrida ao
ônus sucumbencial, com fixação de honorários recursais.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização do caso

A controvérsia decorre de ação
em que LUCIANO WUSTRO
ex empto
alegou ter realizado permuta com os réus VALDOMIRO CAMBRUSSI e OLGA
CATARINA BENETTI, pactuando o recebimento de imóvel com 242.000 m2, e,
após medição, constatou área efetiva de 60.832 m2, pleiteando a complementação da
área ou, subsidiariamente, abatimento proporcional do preço.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer
que a aquisição se deu
, e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
ad corpus
Em apelação, o autor sustentou que a negociação foi
e
ad mensuram
reiterou os pedidos de complementação de área ou abatimento, além de afirmar que
não teve a posse do bem; os réus defenderam que o autor já conhecia e estava na
posse do imóvel antes da permuta, e que não houve estipulação de preço por hectare.
Documento eletrônico VDA52422076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:01
Código de Controle do Documento: 32d3e47a-1e86-46b1-b40a-3f610cf6e6f7

A Corte estadual manteve integralmente a sentença, concluindo, a partir
das cláusulas contratuais, dos depoimentos testemunhais e do próprio relato do autor,
que a alienação ocorreu como coisa certa e discriminada, aplicando o
§ 3o,
art. 500,
do Código Civil, com menção adicional à coincidência da metragem contratual com
a matrícula e à inexistência de preço por hectare.
O acórdão destacou que as partes já estavam na posse das glebas, que a
prova testemunhal corroborou o conhecimento do autor sobre o imóvel e que, sendo
agricultor, seria facilmente verificável a discrepância da área, reforçando a natureza
ad corpus da permuta; também assinalou que, no instrumento, houve previsão de
medição apenas para o imóvel a ser transferido aos réus, sem vínculo expresso das
dimensões para a aquisição feita pelo autor, e que o preço foi global.
Em razão do não provimento da apelação, majorou os honorários de 10%
para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§§ 2o e 11, do
art. 85,
CPC .
O autor opôs embargos de declaração alegando erro material e omissão,
com finalidade de prequestionamento; contudo, o Tribunal rejeitou os aclaratórios,
por inexistência de vícios do
do CPC, e reiterou que o intento era
art. 1.022
rediscutir matéria já decidida, sendo inviável o prequestionamento sem a presença
dos vícios legais.
Manteve-se, assim, a decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu
dos embargos e os rejeitou.

II -
§§ 1o e 3o, do Código Civil
Art. 500, caput,
No recurso especial a parte agravante alega que a avença deve ser
qualificada como
porque o instrumento contratual determinou as áreas
ad mensuram
das glebas, previu compensação por falta ou sobra e a diferença entre a área ajustada
Documento eletrônico VDA52422076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:01
Código de Controle do Documento: 32d3e47a-1e86-46b1-b40a-3f610cf6e6f7

e a efetivamente medida é muito superior a 1/20, de modo que se aplica a regra do
caput, com direito à complementação da área ou abatimento proporcional.
art. 500,
Além disso, sustenta que a posse prévia e o conhecimento do imóvel não
afastam a incidência do
caput, e que a ausência de preço por hectare não
art. 500,
desnatura a venda ad mensuram.
Ocorre que o acórdão recorrido, por sua vez, firmou premissas fáticas
explícitas — posse prévia do autor, conhecimento do bem, depoimentos
testemunhais corroborando a ciência sobre o imóvel, inexistência de preço por
hectare e coincidência da metragem com a matrícula — para concluir que a
alienação ocorreu como coisa certa e discriminada,
, aplicando o
§
ad corpus
art. 500,
3o, do Código Civil.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO QUANTI MINORIS. COMPRA E VENDA AD CORPUS.
PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO
DA
CONTRATAÇÃO
AD

ALEGAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA
DE
PROVAS
NÃO
MENSURAM.
CONSIDERADAS PELO TJSP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE ANÁLISE DA PROVA E DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS
INCIDÊNCIA
PARTES.
DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ entende pela prevalência do sistema da persuasão
racional, segundo a qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe valorar
quais elementos são necessários para o julgamento da causa, conforme o princípio do
livre convencimento motivado.
2. O Tribunal bandeirante, soberano na análise do acervo fático-probatório
constante dos autos, entendeu pela ocorrência de venda ad corpus. Rever o
posicionamento demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e dos
elementos de prova constantes dos autos, inviável nesta esfera recursal, em razão
da incidência das Súmulas n.os s 5 e 7, ambas do STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52422076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:01
Código de Controle do Documento: 32d3e47a-1e86-46b1-b40a-3f610cf6e6f7

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não
se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.

(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.031.362/SP,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
27/5/2024,
29/5/2024,

Dessa forma, a desconstituição desse juízo, como postula o agravante,
reclama reexame do conjunto fático-probatório e nova valoração das provas e das
cláusulas contratuais já apreciadas pela Corte de origem, providência inviável em
recurso especial.
Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 5 e 7 do STJ.

III - Divergência jurisprudencial
A agravante afirma dissídio com acórdãos do Tribunal de Justiça do
Paraná (Apelação no 0000462-04.2007.8.16.0094; Apelação Cível n. 0023777-
34.2016.8.16.0001; Apelação Cível no 0011174-26.2016.8.16.0001), que teriam
aplicado o
, a hipóteses semelhantes. Para a interposição de recurso
art. 500, caput
especial fundado na alínea
do permissivo constitucional, é necessário o
c
atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano,
conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA52422076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:01
Código de Controle do Documento: 32d3e47a-1e86-46b1-b40a-3f610cf6e6f7

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 10% para 12% sobre o
art. 85
valor atualizado atribuído à causa, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.

É o voto.

Documento eletrônico VDA52422076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:01
Código de Controle do Documento: 32d3e47a-1e86-46b1-b40a-3f610cf6e6f7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.749.619 / SC
Número Registro: 2024/0355788-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03003535320158240080
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANO WUSTRO
ADVOGADOS : MÁRCIO PIETA RONCONI - SC021915
GILBERTO GALESKI - SC025328
AGRAVADO
: VALDOMIRO CAMBRUSSI
AGRAVADO
: OLGA CATARINA BENETTI
ADVOGADOS : GENES SILVA ANTUNES - SC005901
ANNA LETICIA PICCOLI BOLSONI - SC046700
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TROCA OU
PERMUTA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54009663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:43
Código de Controle do Documento: 34a5c268-ae01-4d4c-a580-7f888ffe4385

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:43
Código de Controle do Documento: 34a5c268-ae01-4d4c-a580-7f888ffe4385